Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO DE OBSCURIDADE. INEXISTENTE. REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração tem por objetivo elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir de erro material, não possuindo o condão de revolver o mérito da matéria decidida nos autos.
2. Inexistindo os vícios alegados pela embargante, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração desprovidos.